Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700660-73.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SOUSA MACHADO SILVA, JULIA ROCHA DE AZEVEDO AGRAVADO: SERGIO RIOS FERNANDES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Sousa Machado Silva e Julia Rocha de Azevedo contra decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em cumprimento de sentença instaurado contra Sergio Rios Fernandes, indeferiram o requerimento de pesquisa de bens pertencentes a terceiro alheio ao processo e o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (IDs 258202969, 259369831 e 260505771 do processo n. 0712886-72.2024.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 80095759), a parte agravante explica que a execução é oriunda de sentença condenatória proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais causados por acidente de trânsito. Aponta o insucesso das tentativas de localização de bens penhoráveis por meio de pesquisas nas plataformas Sisbajud, Renajud, Infojud, Siel, ONR/ERIDF, o que, a seu ver, demonstra recalcitrância e aparente ocultação de patrimônio. Sustenta que o Juízo de origem “desprezou elementos fáticos e jurídicos essenciais à correta análise da prova que demonstra cabalmente que o agravado se utiliza de conta de terceiros com o intuito de realizar as movimentações em conta diversa da sua pessoal, com o intuito de obstar a execução em face de si”. Alega que “o agravado utiliza contas bancárias de terceiros (‘laranjas’) para movimentação financeira”. Defende que a conduta do agravado caracteriza fraude à execução (art. 792, IV e § 3o, do CPC), má-fé processual e ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que o ato atentatório à dignidade da justiça ocorreu em razão das seguintes condutas: (i) ausência de indicação de bens à penhora, (ii) ocultação deliberada para evitar o cumprimento das obrigações, (iii) alienação de veículo após o acidente de trânsito e (iv) utilização de contas de terceiros ("laranjas") para ocultar patrimônio. Entende que o Juízo de origem, ao exigir que os credores provem a existência de bens ou a ocultação, inverteu indevidamente o ônus probatório. Requer concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para (i) “determinar a investigação das contas de terceiros ("laranjas") utilizadas pelo devedor, com a quebra de sigilo bancário, se necessário”; (ii) “autorizar a penhora de bens que guarnecem a residência do agravado” e (iii) “determinar o bloqueio de cartões de crédito do agravado e de seus laranjas”. Não houve recolhimento do preparo, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0738891-09.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para realizar o juízo de admissibilidade do presente recurso, é necessário, em primeiro lugar, mencionar o julgamento do agravo de instrumento n. 0738891-09.2025.8.07.0000, interposto contra a decisão que rejeitou alegação de fraude à execução. Segue a ementa do acórdão proferido na ocasião: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos da fraude à execução previstos no artigo 792, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos dos autos são insuficientes para demonstrar que o agravado seria proprietário do veículo e que o bem teria sido alienado ou onerado ao tempo em que tramitava ação capaz de reduzi-lo à insolvência, a fim de frustrar a execução. Por não se constatar a presença dos requisitos previstos no art. 792, IV, do CPC, afasta-se a alegação de fraude. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2064744, 0738891-09.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025) Portanto, a arguição de fraude fundada na suposta alienação de veículo já foi analisada em pronunciamentos judiciais anteriores proferidos na primeira e segunda instâncias. A matéria foi decidida definitivamente e, desse modo, está preclusa, conforme o art. 507 do CPC[1]. A propósito, destaca-se precedente do TJDFT acerca da inadmissibilidade de agravo de instrumento que aborda assunto atingido pela preclusão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024) Ante o exposto, a alegação de fraude à execução fundada na suposta venda de veículo não deve ultrapassar a barreira do conhecimento no presente agravo. Quanto aos pedidos de bloqueio de cartões de crédito e de penhora de bens que guarnecem a residência do agravado, trata-se de assuntos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, caracterizando, assim, inovação recursal. É inviável analisar temas inéditos no âmbito de recurso, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. A questão submetida à esfera recursal por meio do agravo de instrumento deve se limitar ao objeto da decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de acordo de regulamentação de visitas pode ser exigido mediante estipulação de astreintes visando a coerção da parte inadimplente, de modo a restabelecer a observância aos termos avençados. 2. A seara pertinente para rediscutir os termos do acordo não é em cumprimento de sentença, mas em ação de conhecimento, oportunidade em que as partes terão espaço para se valer de aprofundada instrução probatória. 3. Uma vez que o pedido subsidiário de produção de prova pericial ainda não foi submetido ao Juízo de Primeira Instância, inexistindo qualquer manifestação do magistrado a quo esse respeito, inviável sua análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1839866, 0749847-55.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJe: 11/4/2024) Com essas razões, as matérias em referência não devem ser conhecidas. Feitas essas considerações, conheço parcialmente do recurso e, quanto à parte conhecida, passo ao exame do pedido liminar, com base nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Como exposto pelo Juízo de origem, não existem, em uma primeira análise, indícios de que o agravado estaria ocultando ou dilapidando patrimônio, com auxílio do filho, a fim de frustrar a execução. As alegações da parte recorrente, além de envolverem pessoa alheia ao processo, estão desacompanhadas de provas aptas a evidenciar a fraude apontada, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Além da ausência de probabilidade do direito, não se constata, em juízo de cognição sumária, o perigo de dano. Conforme expressamente indicado na primeira instância, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida hábil para evitar a extinção imediata do feito. A suspensão tem o prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). O arquivamento do processo, se não indicados outros bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, com base no art. 921, § 3o, do diploma processual civil. Por esses motivos, ausentes os pressupostos legais, o pleito liminar deve ser rejeitado. 3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, os autos devem ser conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.